Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SETENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao apontar que a ré detinha a posse dos entorpecentes apreendidos no local dos fatos.

2. A grande quantidade de droga apreendida na residência da acusada, em formatação mercantil, juntamente com apetrechos destinados à difusão, permite concluir pela destinação ilícita do entorpecente.

3. Escorreita a análise desfavorável da circunstância judicial especial prevista no art. 42, da Lei n.o 11.343/2006, em face da grande quantidade da droga apreendida, justificando a elevação da pena-base.
4. Recurso conhecido e desprovido.